Tribunal: TJMT
Processo: 0019039-96.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019039-96.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILLIAM MARTINS - CPF: 043.409.851-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– FIXADA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL -
PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA 534 DO STJ - OBSERVÂNCIA AO ART. 927, DO NCPC E ART. 3o. DO CPP – PRECEDENTES –
AGRAVO DESPROVIDO

EM CONSÔNANCIA COM O PARECER
.

- Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, muito embora inexista expressa previsão legal acerca de qual data se deva ter como base para a futura concessão de benefícios na Execução Penal, depois de unificadas as penas impostas ao reeducando, os
artigos 111 e 118, da LEP não devem ser interpretados de forma prejudicial ao réu
, motivo pelo qual, se deve ter como marco inicial a data da última prisão, e não a do trânsito em julgado da última sentença condenatória (Súmula 534 do STJ), sob pena, de se violar a função ressocializadora da pena, ou mesmo, penalizar o reeducando em razão de eventual morosidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
, manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão em que, nos autos do Processo Executivo de Pena sob código
285150
, fixou-se, ao agravado
William Martins
,
a data da sua
última prisão
como marco inicial
para a contagem do prazo para fins de progressão de regime.

Requereu, o
Parquet
a reforma do
decisum
, fixando-se como marco inicial para concessão de benefícios,
a data
do trânsito em julgado da última condenação
em desfavor do Agravado
(Id n.

25994467
).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Agravo (Id n.
25994469).

O Magistrado
a quo

manteve a decisão
em sede de
Juízo de Retratação
(Id n.
25994471)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do Agravo, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
27106489
):

Agravo em execução penal. Data da
última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios
. Inconformismo ministerial. Pretendida alteração da data-base para a
data do trânsito em julgado da última sentença condenatória
. Inviabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp. no 1557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018
, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, devendo permanecer como marco a data da última prisão ou da última falta grave. Parecer pelo
improvimento
do recurso ministerial”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao receber o Processo Executivo de Pena do reeducando
William Martins
, o Magistrado decidiu que o marco inicial, para contagem do prazo para concessão dos benefícios inerentes a essa fase processual, será o da
data da última prisão
.

O agente ministerial recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a
data do trânsito em julgado da última condenação
. Malgrado as razões recursais, não comungo do mesmo entendimento do MP.

Embora tratar-se de questão que tem sido objeto de grande divergência tanto na doutrina como na jurisprudência, perfilho a corrente que estabelece o dia em que foi praticado o
último delito/prisão ou falta grave como novo marco interruptivo de contagem de prazo para a obtenção de futuros benefícios no curso da execução
, sendo este, aliás, o entendimento prevalente na
Terceira
Câmara Criminais deste Tribunal, bem como da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

(...) . Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento externado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 155.7461/SC e do HC 381.218/MG, é que se desacolhe a pretensão ministerial de correspondência da data-base para concessão dos benefícios executórios à data do trânsito em julgado da última condenação proferida em desfavor do reeducando, porquanto tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal,
o termo a quo permanece sendo a última prisão do reeducando
.2. Integrado na fundamentação do voto o enfrentamento da matéria legal prequestionada.

(N.U 0030032-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

(...). .2.

Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, restando
correta a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios a data da última prisão
.3.

Recurso improvido. (N.U 0000653-25.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal. (N.U 0144316-70.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Sobre o tema, vide, também: AgExPe,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em
27/02/2018
; (AgExPe 50403/2018
, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em
18/07/2018
, Publicado no DJE 20/07/2018)

Some-se a isso que,
o
Superior Tribunal de Justiça
, além de já ter, em 2015, sumulado sobre o assunto (
Súmula n. 534, Terceira Seção, DJe 15/06/2015 -
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
),

no início do ano de 2018, durante o

julgamento do
Recurso Especial no 1.557.461/SC
, concluiu que,
“a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.” (Vide:
REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).

Nesse diapasão, também, a orientação do Pretório Excelso é a de que
“a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório”

(STF RHC 114967, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 06-11-2013).

Ora
, de acordo com a sistemática de precedentes adotada formalmente pelo Código de Processo Civil,
os Juízos e Tribunais devem estrita observância aos precedentes dos Tribunais Superiores, nos termos do que preceituam os artigos 927 e 928 do NCPC, aplicado analogicamente ao processo penal, por força do art. 3o do CPP,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas;

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

(...)

Logo, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar
os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia
e,
evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias
bem como por entender, também, que o

posicionamento aqui adotado, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização, pois, do contrário, além da morosidade processual e os vários recursos que podem ser interpostos, o Agravado corre o risco de ficar submetido à segregação em regime mais rigoroso à espera do trânsito em julgado da última sentença condenatória, em vão,
apresenta-se inadmissível o pleito ministerial.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer
da PGJ,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020